Tribunal: CARF
Processo: 10380.004354/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CONFRONTO ENTRE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS. TRIBUTAÇÃO.
Os montantes correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, apurado mensalmente a partir do confronto entre origens e aplicações de recursos são tributáveis, sempre que não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
GLOSA DE DEDUC ̧O~ES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho na~o assalariado somente pode deduzir da base de ca ́lculo do imposto de renda as despesas de custeio comprovadamente pagas, indispensa ́veis a` percepc ̧a~o da receita e a` manutenc ̧a~o da fonte produtora.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004354/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
NELSON OTOCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CONFRONTO ENTRE
ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS. TRIBUTAÇÃO.
Os montantes correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física,
apurado mensalmente a partir do confronto entre origens e aplicações de
recursos são tributáveis, sempre que não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado
somente pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de
custeio comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004354/2010-30
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004354/2010-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NELSON OTOCH contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR –,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$601.830,07 (seiscentos e
um mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos) por motivo de i) omissão de rendimentos,
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto e ii) dedução indevida de despesas
escrituradas no livro caixa, referente ao ano calendário de 2005.
Em sua peça impugnatória (f. 940/948) afirma, em apertada síntese,
i) inexistir variação patrimonial a descoberto, eis que teria a fiscalização
deixado de considerar recursos, recebimento de empréstimos concedidos e
dos respectivos juros. Asseverou ainda que foram apresentados documentos
que comprovaram a origem dos recursos recebidos, inclusive os extratos das
contas correntes bancárias, referentes seguintes recursos:
ANTONIO GOES CONSTRUÇÕES LTDA — CNPJ N° (...), conforme
documentos n.° 43A e 43B, apresentados no procedimento de fiscalização,
em 18.04.2008. Valores devidamente depositados na conta corrente do
contribuinte do n.° 07.029395-1, do Banco Industrial e Comercial S/A - BIC,
sob as rubricas TED E e DOC E;
OTOCH TÉCNICA E IMOBILIÁRIA LTDA. — CNPJ N° (...).
ENDOSSO DE TITULO BANCÁRIO referente a aplicação financeira que
existia no BANCO SANTOS S/A, no mês de fevereiro de 2005;
OTOCH TÉCNICA E IMOBILIÁRIA LTDA. — CNPJ (...), por conta de
contrato de mútuo, apresentado no procedimento de fiscalização, (documento
no.01, fls. 1 a 6);
OTOCH TÉCNICA E IMOBILIÁRIA LTDA. — CNPJ N°(...), no mês de
maio, no valor de R$ 222.661,58, por conta de empréstimo, conforme faz
prova o documento n.°10, fls. 1 a 2 (contrato de mútuo e seu aditivo) e fls. 3
(recibo datado de 12.05.2005), já apresentados no procedimento de
fiscalização, em 07.12.2009.
ii) ter inadvertidamente preenchido a Declaração de Ajuste Anual,
especificamente no campo destinado às informações de rendimentos
percebidos de pessoas físicas ou do exterior. Diz os rendimentos informados
como tendo sido percebidos de pessoas físicas, na realidade, são
rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas jurídicas. Acrescentou que as
despesas de Livro Caixa são despesas relacionadas aos imóveis alugados (taxa
de condomínio), concluindo que tais despesas podem ser deduzidas do valor do
correspondente aluguel, para efeito de pagamento do IRPF.

Ao apreciar o motivo de insurgência e os documentos acostados, prolatado o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004354/2010-30

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE BENS. CARACTERIZAÇÃO DO
FATO GERADOR. PLANILHA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.
APURAÇÃO MENSAL.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida
em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por
rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de
origem comprovada, consideramse os rendimentos, os dispêndios e as
aplicações efetivamente realizados no mês.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA DE LIVRO CAIXA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
As despesas dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do imposto
mensal, Carnêleão, são somente aquelas inseridas no conceito legal: a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (f. 954)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, recurso voluntário (f. 974/987),
reiterando o motivo de insurgência contido em sua defesa inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Ausentes questões de cariz preliminar, passo à análise do mérito.
I – DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Com amparo nos art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/1988, dentre outros dispositivos
que versam sobre a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, foi imposta a confrontação mensal das mutações patrimoniais com os
rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do patrimônio do ora recorrente, bem como a
omissão de rendimentos.
Do escrutínio da documentação apresentada houve por bem a DRJ manter a
autuação, pontuando a inexistência de comprovação hábil das alegações trazidas, tanto na
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004354/2010-30

impugnação quanto no recurso voluntário, acerca da origem dos ingressos – vide f. 961/965. Por
não ter se desincumbido do ônus probatório que sobre os seus ombros repousava, rejeito as
alegações.
II – DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO-CAIXA
O art. 6o da Lei no 8.134/1990 determina que “o contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade” “(...) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.” – ex vi do inc. III.
Firmada a premissa, passo à análise das despesas deduzidas glosadas pela
fiscalização.
Conforme bem consignado pela instância a quo,
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que os rendimentos
informados como sendo rendimentos percebidos de pessoas físicas são na
realidade rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas jurídicas. Vem
informando, ainda, que houve erro de preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual. Vem argumentando que do rendimento de aluguel podem ser deduzidas
as despesas relacionadas ao imóvel locado, conforme a legislação do Imposto
de Renda (art. 50 do Decreto no 3.000, de 1999), tais como despesas com taxa
de condomínio, IPTU, etc . Apesar do erro, não houve prejuízo, uma vez que o
rendimento de aluguel foi informado pelo valor bruto, sem ter havido a
exclusão dos pagamentos feitos a título de IPTU e Taxa de Condomínio.
A argumentação é improcedente, vejamos, então:
Primeiramente, o autor do procedimento de fiscalização identificou todos os
rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas jurídicas que foram informados
na Declaração de Ajuste Anual e devidamente computados na Planilha de
Variação Patrimonial a Descoberto.
Não há provas do fato alegado de que houve erro de preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual. O senhor contribuinte não apresentou provas de
que os rendimentos são referentes a aluguel de imóveis locados a pessoas
físicas.
Temse, assim, que o senhor contribuinte auferiu rendimentos de pessoas físicas
em decorrência de trabalho nãoassalariado. Desta forma, as despesas tidas
como despesas de livro caixa devem ser comprovadas.
O autor do procedimento de fiscalização verificou que os valores informados
como despesas de livro caixa são de taxa de condomínio de imóveis, tais como:
CAGECE, COELCE, IPTU e EMPRESA DE SEGURANÇA.
Pela legislação do Imposto de Renda, artigo 75 do Decreto no 3.000, de 1999,
o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho nãoassalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004354/2010-30

Tendo sido intimado a comprovar as despesas de Livro Caixa, o senhor
contribuinte apresentou comprovantes de pagamento relacionados a CAGECE,
COELCE, IPTU e EMPRESA DE SEGURANÇA.
Certamente que tais pagamentos são se identificam com despesas de Livro
Caixa e não devem ser deduzidas para efeito de apuração da base de cálculo do
Carnêleão.
Portanto, correto o procedimento fiscal em ter glosado a despesa.
Por outro lado, vem argumentando o senhor contribuinte que os rendimentos
são aluguéis percebidos de pessoas jurídicas.
Pela legislação do Imposto de Renda, art. 50 do Decreto no 3.000, de 1999, os
pagamentos feitos a titulo de IPTU, de aluguel de imóvel sublocado, de
prestação de serviço de administração para recebimento do aluguel e de taxa de
condomínio podem ser deduzidos do valor bruto do aluguel para efeito de
apuração da base de cálculo do carnêleão.
Entretanto, para o presente caso, não há provas do valor bruto dos aluguéis.
Nessa situação, mesmo em se admitindo que os rendimentos informados como
tendo sido rendimentos percebidos de pessoas físicas sejam rendimento de
aluguéis, não se pode admitir a dedução dos pagamentos feitos a titulo de
IPTU, condomínio e taxa de administração do imóvel, uma vez que hão há
provas do valor bruto do aluguel. (f. 965/966; sublinhas deste voto)

A despeito de reiterada a ausência de comprovação do alegado furta-se o ora
recorrente de tentar robustecer o acervo probatório acostado, limitando-se reiterar os motivos de
insurgência apresentados desde a peça de ingresso. Mantenho, por essas razões, a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1059
DF CARF MF
Original